Tribunal: TJDFT
Processo: 0749244-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CONDUTA DA BENEFICIÁRIA E ALEGADO TEMOR. PEDIDO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da requerente, consistentes na proibição de aproximação e contato com o suposto agressor, bem como indeferiu pedido de monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de restabelecimento das medidas protetivas de urgência; (ii) viabilidade de imposição de monitoramento eletrônico ao requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A manutenção ou restabelecimento de medidas protetivas exige demonstração de risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da vítima, nos termos do art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006.
2. Os elementos colhidos nos autos, incluindo gravação de vídeo e imagem juntadas pelo requerido, revelam conduta da beneficiária incompatível com o alegado temor, afastando a caracterização de situação de vulnerabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento: A revogação das medidas protetivas é legítima quando ausente situação atual e objetiva de risco à integridade da vítima.
Dispositivos legais citados:
Art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006; Art. 24-A da Lei no 11.340/2006; Art. 282, § 2o, e art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2057727, 0730061-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025, DJe 30/10/2025;
TJDFT, Acórdão 2045903, 0735699-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025, DJe 25/09/2025.